Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740920-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA APELADO: MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO O autor/apelante, Postalis – Instituto de Previdência Complementar, foi intimado para recolher as custas iniciais do processo e para regularizar a sua representação processual, em face do defeito especificamente consignado no despacho de ID 29807399. As custas vieram recolhidas, ID 30280847. Entretanto, o autor/apelante juntou procuração e substabelecimento atuais, que outorgam poderes de representação processual da parte autora/apelante, a partir de 08.02.2021 (IDs 30280844 e 30280845). Deixou de observar que a intimação objetiva conferir se os advogados que assinaram a petição inicial desta ação monitória possuíam poderes para representar a parte em juízo, ao tempo em que firmada a petição e ajuizada a ação, em 10.12.2020. Como restou consignado no despacho anterior, a procuração referida no substabelecimento de ID 27189565, que acompanhou a petição inicial, não consta dos autos. Logo, deve ser anexada aquela procuração, ou corrigido aquele substabelecimento. Assim, concedo nova e derradeira oportunidade para que o autor/apelante, no prazo de 10 dias, regularize a representação processual, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora